Tribunal: CARF
Processo: 10783.901690/2013-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.901690/2013-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.783 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
GSM INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ
E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza. Em se tratando de pedido de restituição, o contribuinte possui o ônus
de prova do seu direito aos créditos pleiteados.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO DECLARADO.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte ônus em comprovar a existência do direito creditório
alegado através de demonstrativos contábeis e fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de conversão em diligência suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Ricardo Rocha de Holanda Coutinho e
Wagner Mota Momesso de Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta (relatora), Ricardo Rocha de Holanda Coutinho e Wagner Mota Momesso de
Oliveira.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.901690/2013-32
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.783 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.901690/2013-32

Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 09-74.475,
proferido pela 7a Turma da DRJ/JFA, que decidiu pela não reconhecimento do direito creditório
dos PERDCOMP apresentados, já que o contribuinte não conseguiu apresentar a certeza e
liquidez do seu direito creditório.
Adota-se o relatório da decisão de primeira instância:
Trata o presente processo da Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório eletrônico no 048863742 que, nos seguintes termos, reconheceu todo o crédito
pleiteado no Pedido de Ressarcimento – PER no 38682.62223.300109.1.1.01-0337 e
homologou parcialmente a compensação declarada na Declaração de Compensação –
Dcomp no 40082.51906.180313.1.3.01-6036:
(...)
Tendo em vista o reconhecimento integral do crédito solicitado, o litígio restringe-se à
homologação parcial da compensação vinculada ao PER, razão pela qual o processo no
10783.914717/2011-95, que controla o crédito, encontra-se encerrado e apensado ao
presente processo, que controla a Dcomp no 40082.51906.180313.1.3.01-6036, sendo
que a Manifestação de Inconformidade e outros documentos correlatos daquele processo
foram copiados para este.
A Interessada tomou ciência do Despacho Decisório em 16/04/2013 e protocolou sua
defesa em 16/05/2013, na qual alega em síntese que (transcrevem-se trechos –destaques
do original):
TRACOMAL NORTE GRANITOS LTDA, [...] vem, respeitosamente, [...] apresentar
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE [...]DA TEMPESTIVIDADE E
CABIMENTO DO RECURSO [...]DOS FATOS E FUNDAMENTOS [...]Verifica-se
in casu uma grave falha ocorrida no sistema de leitura dos Perdcomp da Receita
Federal do Brasil.
Ocorre que o crédito constante do Perdcomp em questão, de
n°.38682.62223.300109.1.1.01-0337, foi utilizado para compensar tributo referente ao
IRPJ, conforme demonstra a Declaração de Compensação em anexo, de
n°.40082.51906.180313.1.3.01-6036, no mesmo valor do crédito citado.
[...]Entretanto, apesar de reconhecer a totalidade do crédito a RFB no despacho
demonstra um saldo devedor...
Isso porque não foi levado em consideração que mais de uma compensação foi
transmitida no mesmo dia, de modo que elas não podem ser analisadas de forma
independente, e sim, conjuntamente.
A partir da análise em conjunto, restará claro que a soma de todas elas juntamente com
multa e juros amortizam a totalidade do débito Assim sendo, a Dcomp
38682.62223.300109.1.1.01-0337, deve ser analisada em conjunto com as Dcomps:
34946.14913.300708.1.1.10-2180 03913.13722.300109.1.1.01-4114 Diante deste fato
não resta ao contribuinte outra opção que a de intentar o presente recurso, reafirmando
os fundamentos da Manifestação de Inconformidade já apresentada.
Assim, todas declarações de compensação acima citadas devem ser analisadas em
conjunto, pois juntas, amortizam a totalidade do débito, com seus respectivos juros e
multa.
Seria muito simples realizar a correta conferência das compensações, bastando para
tanto, baixar todos os processos mencionados para análise manual, de modo que os
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.783 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.901690/2013-32

pedidos de ressarcimento e de compensação possam ser analisados todos em conjunto,
aonde os detalhes acima explicitados poderiam ser vistos, longe da análise robótica e
viciada do sistema eletrônico, sobretudo no que se refere ao exato valor dos créditos
pedidos e utilizados pelas declarações de compensação.
O sistema eletrônico deve ser utilizado supervisionado pelo olho humano, pois assim
evitaria análises distorcidas, erradas e prejudiciais ao contribuinte.
A análise eletrônica é uma importante ferramenta auxiliar na análise dos inúmeros
processos pendentes, porém não deve ser a única forma de análise, pois possui critérios
inflexíveis que, invariavelmente levam ao equívoco, como o que ocorreu in casu.
Com a análise correta dos processos, via manual,levando-se em conta o
desmembramento das compensações, se chegará a conclusão de que TODOS os
débitos devidos foram INTEGRALMENTE quitados via compensação, não sendo
devido mais nenhum valor pelo contribuinte a receita federal no presente processo.
Não pode o contribuinte, ficar a mercê de uma verificação eletrônica que não leva em
consideração a verdade dos fatos.
O rigor da preclusão dos atos, principalmente quando justificados não podem afastar o
princípio da verdade material em detrimento da rigidez do fiscal, o julgador
administrativo deve sempre pugnar pela justiça e verdade dos fatos, conforme massiva
jurisprudência administrativa:
[...]No caso concreto, fica patente a necessidade da realização de diligencia para apurar
a verdade material e não formal, o contribuinte está carreando uma documentação
superior a três mil cópias no afã de demonstrar a necessidade da realização da perícia,
demonstrando a existência incontestável do crédito, que deve ser apurado o quantum
na realização da diligencia fiscal, o contribuinte traz decisões que corroboram com o
entendimento:
[...]Resta claro, que o fiscal não pode desprezar a verdade dos fatos e indeferir alhures
um crédito liquido e certo do contribuinte, assim sendo repitase é de curial importância
a realização da diligencia para a determinação da realidade material, ou seja a
verdade dos fatos.
O art 15 do decreto 70.235/72, que disciplina o processo tributário administrativo,
exige a apresentação dos documentos em que funda a impugnação, in verbis:
[...]Assim sendo, está sendo juntada a essa defesa uma relação constando as notas
fiscais de entrada, que ensejam crédito de Confins, Balanço e Dacon para demonstrar a
a necessidade da diligencia, ademais os outros elementos contábeis referentes a
exportação não foram juntados pois os documentos são muito volumosos, assim sendo
toda a contabilidade da empresa, está a disposição para a pericia ou diligencia que
deve ser deferida para dirimir qualquer duvida.
Outrossim, a legitimidade da fiscalização necessita da diligencia a empresa ou de uma
perícia, para poder constatar o alegado, para demonstrar o credito que foi
simplesmente desprezados pelo sistema.
Diante dos fatos supracitados, é inconteste a necessidade da perícia contábil ou
diligencia, para comprovar a existência das notas fiscais e sua contabilização,
ensejando assim o credito, faz-se necessária também uma diligencia no local de
produção para comprovar a utilização dos materiais na produção, conforme, art 16
inciso IV, art 17 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, in verbis:
[...]Anexo a presente impugnação encontram-se os quesitos, o nome, endereço e
qualificação profissional do perito do contribuinte.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.783 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.901690/2013-32

A necessidade da perícia, já está demonstrada por todo o exposto, a não realização da
perícia acarretaria uma situação surreal, onde o contribuinte tem o direito ao crédito e
não tem como comprovar esse direito.
Por derradeiro vale colacionar algumas decisões do CC atual CARF acerca da
necessidade da comprovação da verdade material:
[...]A jurisprudência abaixo demonstra que um erro no preenchimento de obrigação
acessória não pode invalidar a verdade material.
[...]Isto posto, requer que seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade,
para que seja deferida a análise manual das compensações realizadas, levando-se em
conta o desmembramento destas a fim de concluir que TODOS os débitos devidos
foram INTEGRALMENTE quitados via compensação, não sendo devido mais
nenhum valor no presente processo.
DA CORREÇÃO MONETÁRIA Atualmente, no âmbito do processo no.
10665.905867/2009-30, foi publicado o acórdão no. 3403-001.475 pela 3a Turma
Ordinária da 4a Câmara, que reconheceu o direito do contribuinte á aplicação da taxa
selic a partir da data de protocolo do pedido de ressarcimento.
Cumpre colacionar alguns trechos do mencionado acórdão (em anexo), datado de 20 de
março de 2012, a começar pela ementa, verbis:
[...]É sabido, que a não correção dos valores dos créditos acarreta ao contribuinte um
grande prejuízo, fazendo com que, o mesmo, não tenha ressarcido o efetivo valor a que
faz jus, em face da corrosão que a inflação assola o valor nominal da moeda.
Resta claro, conforme demonstrado acima, ser direito do contribuinte, o acesso à
correção monetária com base na taxa selic, valendo destacar que a jurisprudência acima
colacionada é oriunda da Câmara Superior de Recursos Fiscais, demonstrando a
necessidade da modificação da decisão para não causar prejuízos irreparáveis ao
contribuinte.
[...]O Decreto 2.138/97 também resolve qualquer dúvida quanto a possibilidade da
correção dos pedidos de ressarcimento, vez que, equipara os institutos da restituição e
ressarcimento, in verbis:
"Art. 1o É admitida a compensação de créditos do sujeito passivo perante a Secretaria da
Receita Federal, decorrentes de restituição ou ressarcimento, com seus débitos
tributários relativos a quaisquer tributos ou contribuições sob administração da mesma
Secretaria, ainda que não sejam da mesma espécie nem tenham a mesma destinação
constitucional (...)"A interpretação teleológica e sistemática do decreto supra, cominada
com o art. 39, § 4o, da Lei no 9.250/95, impede qualquer interpretação, que não a que
determine a correção dos créditos pleiteados com base na taxa selic.
DO PEDIDO Ante o exposto Requer a empresa Recorrente, seja conhecida e provida a
presente Manifestação de Inconformidade, em face dos fundamentos ora expostos e
aduzidos, Requerendo seja dado total provimento ao presente para determinar que,
demonstrada a insubsistência e improcedência do indeferimento parcial do Perdcomp, e
diante da IMPERFEIÇÃO TÉCNICA jurídica e fática do termo de verificação fiscal:
1-) Se determine a baixa do processo para a análise manual, devido ao equívoco na
leitura do Perdcomp de no.
11704.23505.130912.1.1.08-4080 (sic) pelo sistema da RFB, Para que então se
reconheça a vinculação do crédito ao débito Perdcomp de Compensações supracitadas.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.783 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.901690/2013-32

2-) Por derradeiro, que se reconheça a taxa selic como sendo o legitimo índice para que
se corrija o crédito, desde a data do pedido de ressarcimento, compensando os tributos
vinculados ao ressarcimento, sendo o saldo ressarcido em espécie ao contribuinte.
Nesses Termos, Pedem Deferimento.
É o relatório.
Encaminhado o processo à DRJ, a decisão dada pelo colegiado não homologa o
pedido de compensação, demonstrando que através retiradas da Dcomp (fls. 47 a 50) e do
relatório “Detalhamento da Compensação, Valores Devedores e Emissão de Darf” (fl. 62) restou
demonstrado que todo o crédito pleiteado foi utilizado na compensação do débito declarado, mas
com divergências nos valores de principal, multa e juros entre o que foi declarado na Dcomp e o
seu processamento.
A recorrente tomou ciência da decisão supracitada e interpôs Recurso Voluntário
em 01/03/2021 repisando os argumentos já apresentados em sede de 1a instância, além de alegar
a necessidade do cumprimento de diligência para solução do caso.
É o relatório.
Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Trata-se o presente processo de pedido de restituição de n°.
38682.62223.300109.1.1.01-0337, com pedido de compensação de tributo referente ao Imposto
de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, conforme demonstra a Declaração de Compensação constante
dos autos, de n°. 40082.51906.180313.1.3.01-6036, no mesmo valor do crédito citado.
A decisão de primeira instância esclarece de maneira bastante detalhada que
conforme já registrado no início do relatório do presente voto, não há litígio quanto ao crédito,
pois, conforme consta no Despacho Decisório no 048863742, “O valor do crédito
solicitado/utilizado foi integralmente reconhecido.” Ademais, todo o crédito pleiteado foi
utilizado no mesmo dia da transmissão do Pedido de Ressarcimento para quitar, por
compensação, os débitos declarados pelo próprio contribuinte, esclarecendo especificamente
que:
A partir das telas acima, vê-se que ocorreram divergências entre o que havia sido
declarado na Dcomp e o que foi efetivamente calculado pelos sistemas de controle da
RFB, quanto ao cálculo dos acréscimos legais. Importa registrar, ainda, que o débito a
ser compensado tinha vencido em 27/02/2009 e o encontro de contas (data da
transmissão da Dcomp) ocorreu em 18/03/2013. Vejamos a demonstração sintética dos
valores em questão:
Dcomp: 20.662,83 (principal) + 1.638,05 (multa) + 4.060,60 (juros) = R$
26.361,48 Relatório: 16.657,08 (principal) + 3.331,41 (multa 20%) +
6.372,99 (juros Selic) = R$ 26.361,48 Contata-se, portanto, a partir dos cálculos
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.783 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.901690/2013-32

sintéticos aqui demonstrados, que o procedimento adotado pela interessada para quitar o
débito indicado na Dcomp em causa não obedeceu às disposições da legislação
pertinente.
Não obstante o contribuinte alegar o uso do princípio da verdade material
solicitando diligência para o caso, não apresentou qualquer prova contábil/fiscal nem em sede
recursal, tampouco em sede de manifestação de inconformidade que corroborem a veracidade do
seu direito.
Insta ressaltar que é posicionamento desta julgadora que as provas, mesmo
que apresentadas em sede recursal, devem ser aceitos em obediência ao principio da
verdade material, com respaldo ainda na alínea “c” do § 4o art. 16 do PAF (Decreto no
70.235/1972), quando a juntada de provas destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos, mormente quando a Turma de Julgamento de primeira
instância manteve a decisão denegatória da compensação, com base no argumento de que
não foram apresentadas as provas adequadas e suficientes à comprovação do crédito
compensado, quando tal questão não fora abordada no âmbito do Despacho Decisório
guerreado
Contudo, no caso vertente, em que pese o direito da interessada do exame dos
elementos comprobatórios, os documentos apresentados foram utilizados como fundamento para
aquela decisão, competeria à DRF de origem apreciar a documentação juntada à manifestação de
inconformidade e ao recurso voluntário, e suposta nova documentação comprobatória não foi
sequer apresentada em sede recursal.
E mais, concordo que a análise do rol de documentos citados pelo contribuinte
deve ser realizada, mas ,em casos de repetição/ressarcimento, cumulado ou não com declaração
de compensação, o ônus da prova é do contribuinte. E isso tem como fundamento jurídico o art.
373 do vigente CPC, que dispõe:
Art.373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Ante ao exposto, em tese, esta julgadora converteria o presente julgamento em
diligência para que a Delegacia de origem com o objetivo de apurar o valor devido, do período
de apuração supracitado, se houvessem documentos acostados aos autos em sede recursal, mas,
neste caso, entendo desnecessário já que a decisão proferida pela DRJ, com excerto por mim
supracitados, já se mostram suficientes para comprovar que não há valores a serem ressarcidos e
todos os elementos alegados já foram analisados em sede de manifestação de inconformidade.
Isto posto, rejeito a preliminar arguida e nego provimento ao recurso voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.783 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.901690/2013-32

Fl. 128
DF CARF MF
Original